Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes previstos nos artigos 215-A e 304, combinado com o artigo 297, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório. A importunação sexual foi presenciada por testemunha ocular. O laudo de perícia criminal atesta a falsidade do documento apresentado à vítima, ao corpo de bombeiros militar e ao hospital, conforme prova oral realizada em Juízo, o que caracteriza a tipicidade e consumação dos delitos.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados contra a liberdade sexual, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 215-A, 297 e 304.